Tribunal: CARF
Processo: 10880.900526/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900526/2011-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.238 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
HAUSCENTER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a prestar as informações requeridas, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-87.710, proferido pela 2a
Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 912668437, emitido eletronicamente em
14/fev/2011, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
22097.77598.100506.1.3.02-9303.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900526/2011-48
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900526/2011-48

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2004. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 40.860,03.
No despacho, foi reconhecido R$ -

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
parcialmente procedente, para reconhecer o direito creditório remanescente referente à IRPJ do
ano-calendário de 2004, no valor de R$ 35.178,46.
Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu parte do direito
creditório pleiteado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando, em síntese, que:
Dos fatos
Em 14 de fevereiro de 2011 a Recorrente emitiu manifestação de inconformidade ante a
negativa em ter compensados débitos com os créditos detidos pela empresa, oriundo s
do saldo negativo de seu imposto de renda, ano calendário exercício 2004.
O pedido de compensação foi registrado pela DIPJ e PER/COMP n.
22097.77598.100506.1.3.02-9303, sendo o valor do saldo negativo, portanto, o crédito a
ser compensado no valor de R$ 40.860,03, à época. Já o débito que foi compensado
encontra-se
discriminado
na
PER/COMP
n.
00235.72049.180706.1.3.02-895
22097.77598.100506.
Em sede de apreciação da manifestação de inconformidade interposta, o v. 2 T. da
DRJ/BHE reconheceu o crédito de R$ 35.178,45, remanescendo um débito, em valor
histórico, no valor de R$ 5.681,57.
As fontes pagadoras que retiveram o imposto foram as seguintes instituições
financeiras: Banco CitiBank S/A (CNPJ 33.479.023) e Banco Real S/A (33.066.408)
Conforme restará demonstrado a Recorrente efetivamente detém o direito de ter também
compensado o saldo valor remanescente, valor à época de R$ 5.681,57.
Do Direito
Conforme registrado pelo r. acórdão ora recorrido, o pedido de compensação em
questão mantém amparo no paragrafo segundo do artigo 943 do RIR/1999, o qual
considera o comprovante anual fornecido pela própria finte pagadora como documento
hábil a provar o imposto retido, no caso do ano calendário de 2004.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900526/2011-48

Também, tal como acima indicado as fontes pagadoras foram o Banco Real e o Banco
CtiBank, restando levantando junto ao primeiro o crédito de R$ 20.856,89, tal como
confirmado pelo v. decisão ora recorrida. Já quanto à segunda instituição financeira, o
Banco Real é que remanesce a diferença de R$ 5.681,57, que ora se discute.
Os N. Julgadores, ao proferirem o v. acórdão em tela afirmaram que a Recorrente não
trouxe aos autos os comprovantes anuais fornecidos pelas fontes pagadoras, as
instituições financeiras em questão, o que não é verdade - fls. 03 do acórdão e 85 dos
autos.
De acordo com os comprovantes anexados pela Recorrente, fls. 21/33, os quais
lastrearam o seu inconformismo inicial, há prova nos autos de que foi retido pelas
instituições financeiras o valor integral de R$ 40.860,03 que se pretende ver
compensado
Á fls. 21, consta a declaração anual fornecida pelo Banco Citi Bank S/A, no valor de R$
20.856,89, tal como declarado pela Recorrente e tal como integralmente reconhecido
pela r. decisão recorrida.
Já das fls. 22/31 verificam-se declarações fornecidas à época pelo Banco Real S/A
(33.066.408), cód. da receita 6800, os quais montam ao valor de R$ 20.003,14, a saber:
Conta 570 1026: retenção - R$ 14.321,56 - fls. 21/30 - tal como reconhecido pelos
Nobres Julgadores por meio da r. decisão recorrida
Contas: 102.00.04 - fls. 31 - valor R$ 148,82;
115.6004 - fls. 32 - valor R$ 1.724,91
115.7004 - fls. 33 - valor R$ 1.177.85
R$ 3.051,58
Sendo que o saldo credor remanescente de R$ 2.630,00 refere-se ao IRRF/PJ, pelo
mesmo Banco Real S/A, incidente sobre a conta detida pela Recorrente junto a essa
instituição financeira, n. 1151004 - fls. 31.
Acerca da matéria em questão, a Secretaria da Receita Federal, mediante o Parecer
Normativo CONSIT n. 01, editado em 24/09/2002, dadas às inúmeras ocorrências tais
como a do caso em tela, proferiu o seguinte entendimento, in verbis:
"Dúvidas têm sido suscitadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal acerca
da responsabilidade tributária, no caso de pagamento de rendimentos sujeitos ao
imposto de renda na fonte. Com vistas a solucionar a questão, no presente
parecer serão abordados os seguintes pontos: a caracterização da
responsabilidade da fonte pagadora à luz da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN); o tratamento tributário nos casos de
imposto de renda retido exclusivamente na fonte e de imposto retido na fonte por
antecipação do devido na declaração da pessoa física ou, no caso de pessoa
jurídica, do devido no encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual; quais as
multas aplicáveis à fonte pagadora, na hipótese de não-retenção do imposto, e ao
contribuinte pelo não-oferecimento do rendimento à tributação; a
responsabilidade tributária no caso de não-retenção por força de decisão judicial;
e imposto retido e não recolhido.
Sujeição passiva tributária em geral
2. Dispõe o art. 121 do CTN:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900526/2011-48

"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I- contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigaçãodecorra de disposição expressa de lei."
3. Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na
condição de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto
de renda na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do
CTN.
4. A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no
parágrafo único do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao
recolhimento do tributo, cuja retenção está obrigada a fazer,
caracterizando-se como responsável tributário.
5. Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da
obrigação tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte
como atribuir a este a responsabilidade em caráter supletivo.
6. A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do
imposto de renda , a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e
recolher o tributo. Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo
imposto. Pode ter sua responsabilidade excluída (no regime de retenção
exclusiva) ou ser chamado a responder supletivamente (no regime de
retenção por antecipação).
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Sujeição passiva tributária em geral
2.Dispõe o art. 121 do CTN:
" Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I- contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigaçãodecorra de disposição expressa de lei."
3. Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar
na condição de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao
imposto de renda na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte,
titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a que se refere o
art. 43 do CTN.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900526/2011-48

4. A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no
parágrafo único do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao
recolhimento do tributo, cuja retenção está obrigada a fazer,
caracterizando-se como responsável tributário.
5. Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação
tributária, tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a
este a responsabilidade em caráter supletivo.
6. A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda , a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo.
Assim, o contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua
responsabilidade excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a
responder supletivamente (no regime de retenção por antecipação).
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não
tenha retido o imposto". Grifos nossos
Portanto, aplicando-se a determinação da II RF, o que ora se requer é que seja também
reconhecido o direito crédito da Recorrente acerca do saldo residual de R$ 5.682,00
(aproximadamente) retido pela instituição financeira, conforme acima demonstrado e,
ao que tudo indica não repassado aos cofres públicos, em flagrante ofensa a Lei
7.492/86 e suas atualizações.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
5.681,57.do ano-calendário de 2004 (Per/DComp no 22097.77598.100506.1.3.02-9303) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900526/2011-48

constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Inicialmente, vale destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em regra, para fins de identificação do valor do saldo negativo de IRPJ, o imposto
retido pode ser deduzido do apurado no encerramento do período a título de antecipação do
respectivo tributo em relação a alíquota de 20% de incidente sobre rendimentos de capital
originários do código 6800 – aplicação em fundo de investimento (art. 65 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, art. 33 e art. 35 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 5o da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
In casu, as fontes pagadoras que retiveram o imposto foram as seguintes
instituições financeiras: Banco CitiBank S/A (CNPJ 33.479.023) e Banco Real S/A (33.066.408)
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Relativamente à decisão recorrida, nela constou:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. (...)
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2004.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900526/2011-48

Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2004, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada que somam os seguintes valores:

Constata-se que o total de retenções de IRPJ cujo beneficiário é a impugnante no ano-
calendário 2004, R$ 35.178,46, supera o valor anteriormente confirmado no despacho,
R$ 0,00.
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 40.860,03. Valor na DIPJ: R$ 40.860,03.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 40.860,03.
IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Contudo, a Recorrente alega fazer jus ao montante integral do direito creditório
pleiteado, visto que, ao contrário do consignado no acórdão de piso, de acordo com os
comprovantes por ela carreados aos autos, fls. 21/33,os quais lastrearam o seu inconformismo
inicial, há prova de que foi retido pelas instituições financeiras o valor integral de R$ 40.860,03
que se pretende ver compensado.
Após análise perfunctória dos referidos documentos, me parece ter razão a
Recorrente, todavia, os comprovantes de retenção e de rendimento na fonte apresentados estão
pouco legíveis. Além do mais, é necessário aferir se o rendimento correspondente foi oferecido à
tributação pela Recorrente, porém, a DIPJ do ano-calendário de 2004 não foi anexada aos autos.
Noutras palavras, os documentos apresentados pela Recorrente, a princípio,
comprovam as retenções, mas é preciso que haja também a comprovação os respetivos
rendimentos foram oferecidos à tributação, nos termos da Súmula CARF no 80, já que ditas
retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são dedutíveis na apuração do
imposto a pagar.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.238 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900526/2011-48

Ante o exposto, considerando que o Julgador deve pautar-se pela busca da
verdade material, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem intime a Recorrente a apresentar cópias legíveis dos documentos de fls. 21/33, bem
como outros documentos contábeis/fiscais a fim de comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado e cópia de sua DIPJ do ano-calendário de 2004, demonstrando se os rendimentos foram
oferecidos à tributação.
Após, a autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados. Ainda, a Recorrente
deverá ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências efetuadas e do Relatório
Fiscal para que, desejando, se manifeste, no prazo de 30 dias, a respeito dessas questões com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes1 .
Posteriormente, os autos deverão retornar ao CARF para que o julgamento tenha
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 Fundamentação legal: inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital